Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE ÓRGÃOS CORREICIONAIS.
I – Se a irresignação do requerente se restringe a questões de natureza eminentemente jurisdicional, correto o arquivamento do feito ante a impossibilidade de exame de tais matérias na seara administrativo-correcional, além da constatação de que o processo vem sendo impulsionado com frequência e regularidade e que a demora na solução se deve à complexidade da matéria e não a qualquer conduta desidiosa do Magistrado.
II – Recurso administrativo desprovido.